Tribunal: TJDFT
Processo: 0710127-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INFLUÊNCIA NA PRODUÇÃO DE PROVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO MAIS DE UM ANO DEPOIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. EXCESSO ILEGAL DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente está adequadamente fundamentada, e indica, de maneira concreta, a presença dos requisitos legais para a decretação da medida extrema.
2. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão cautelar, considerando haver prova da materialidade e indícios veementes quanto e autoria delitiva, além da necessidade de resguardar a ordem pública, diante de risco concreto de reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, indicando, de modo concreto, o periculum libertatis, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.
3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido se a demora for injustificada, o que não ocorre no presente caso, cujo alargamento de tempo para conclusão do feito está suficientemente explicado em circunstâncias inerentes ao próprio processo e também por questões excepcionais.
4. Ordem denegada.